Tribunal: STF
Processo: Rcl 58499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Processo 0000770-94.2020.5.20.0006), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se, na origem, de Ação de liquidação e execução de sentença coletiva (Doc. 02) ajuizada em 20/11/2020 pelo Sindicato, representando a substituída Marcia Maria Sá Andrade Varjão, com lastro no título transitado em julgado nos autos da Ação Coletiva nº 000905-87.2012.5.20.0006, que deferiu aos empregados Caixas Executivos o pagamento do intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, como extra, nos dias de extrapolação da jornada legal de 06 (seis) horas, reflexos e honorários advocatícios.



    4. O feito executivo foi atuado sob nº 0000770-94.2020.5.20.0006 e tramitou, no primeiro grau, perante o MM. Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju (SE).



    5. Pois bem. Em 15/04/2021, o Juízo de base homologou os cálculos da Contadoria da Vara no importe de R$ 209.079,46 (duzentos e nove mil, setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), atualizado até 30/04/2021 (Doc. 04).



    6. Penhorada a quantia supra, o Banco, ora Reclamante, opôs Embargos à Execução (Doc. 05), no qual pugnou pela retificação da conta homologada em diversos aspectos, inclusive no tocante aos parâmetros de atualização monetária do débito judicial, a fim de serem aplicados os critérios estabelecidos pelo STF, no julgamento das ADC’s 58 e 59.



    7. Contudo, a sentença de base, prolatada em 12/11/2021, rejeitou os Embargos à Execução, quanto ao tema ‘Correção Monetária’ (Doc. 06), razão pela qual, irresignado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Petição, com o escopo de prevalecer a decisão dotada de efeito vinculante proferida por esse Supremo, na ADC nº 58/DF.



    8. O Agravo de Petição foi improvido pela E. 1ª Turma do TRT da 20ª Região, que manteve a decisão de primeiro grau que determinou a incidência de juros de mora de forma cumulada com a SELIC, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do Acórdão lavrado em 24/03/2022 (Doc. 07), objeto da presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    15. No caso concreto, a sentença de primeiro grau, da fase de conhecimento, proferida nos autos da Ação Coletiva nº 000905-87.2012.5.20.0006 (Doc. , embora tenha fixado expressamente juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação, foi omissa quanto ao índice de correção monetária. Destaca-se que tais parâmetros não foram modificados pelo TRT e TST.



    [...]



    17. Impõe destacar que a taxa SELIC é índice composto que engloba juros de mora e correção monetária, razão pela qual se mostra inviável acumulação da taxa SELIC mais juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, sob pena de ‘bis in idem’ e enriquecimento sem causa da parte. 



    18. Nesse sentido, dispõe o item ‘7’ da ementa do Acórdão do STF na ADC nº 58/DF [...]



    19. Desse modo, ao manter a determinação de aplicação cumulada da taxa SELIC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação, ao crédito exequendo no feito originário, os integrantes da Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, na pessoa da Relatora Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim, descumpriram o quanto decidido no acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021.



    20. Isto porque a autoridade reclamada utilizou-se, inadequadamente, das hipóteses II e III da modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 58/DF, sob o fundamento da decisão exequenda estabelecer os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Contudo, tal fundamento não merece prevalecer, pois somente na hipótese do título executivo prever expressamente os dois institutos – juros de mora e correção monetária IPCA ou TR – é que se deixaria de aplicar a modulação de efeitos da decisão estabelecida no inciso ‘III’”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender “os seus efeitos e declarar a nulidade da decisão proferida pelos integrantes da Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000770-94.2020.5.20.0006 (AP), na qual restou determinado que o crédito exequendo seja corrigido monetariamente pela taxa SELIC de forma cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na fase judicial”. E, no mérito, “seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-SE e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 14, fls. 7-8):



    “Não obstante a matéria não tenha sido objeto de Embargos à Execução, de se ressaltar que, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, passíveis de alteração, inclusive de ofício, daí porque merece apreciação.



    Em relação à atualização monetária e aos juros de mora, voltando os olhos para a sentença objeto de liquidação, constata-se ter ela assim se pronunciado sobre a matéria:



    Correção monetária (IPCA - SELIC).



    Insurge-se o impugnante quanto aos índices utilizados pela reclamante no pertine à correção monetária. Aduz que a reclamante atualiza os valores até 29/6/2009 pela TR e pelo índice 'IPCA-E' a partir de 30/6/2009, o que não se mostra devido, pois o título judicial não fixou o IPCA-E como fator de correção monetária da condenação, razão pela qual a sua utilização implica ofensa literal ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Analiso.



    Quanto à correção monetária, considerando decisão proferida pelo Ministro Relator na ADC 58/DF, demanda em que se questiona o índice de correção monetária, foi decidido pela aplicação da taxa SELIC. A Taxa Selic é obtida pelo cálculo da taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições financeiras, mesmo assim, o STF determinou que ela fosse aplicada como correção monetária, já que a demanda tratava de correção monetária e não de juros; portanto, determino a aplicação da taxa selic a partir da citação e IPCA-E em período anterior, bem como juros de 1% ao mês, conforme legislação vigente. O índice deve ser aplicado a partir do1º dia do mês subsequente ao vencimento da parcela.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 18/12/2020, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 assentou, in verbis:



    O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês [...] (grifou-se)



    O título executivo, como visto, determinou, expressamente, a aplicação de ‘juros de mora na forma da Lei 8.177/91, 1,0% ao mês, simples e pro rata die, contados do ajuizamento da presente reclamatória, exceto os valores devidos a título de diferenças de FGTS’, devendo, pois, assim como o fez o Juízo a quo, ser mantidos esses parâmetros, em razão da modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nada, portanto, a modificar, no particular.”. 



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento houve determinação expressa quanto à taxa de juros: “Juros de mora na forma da Lei 8.177/91, 1,0% ao mês, simples e pro rata die, contados do ajuizamento da presente reclamatória, exceto os valores devidos a título de diferenças de FGTS. “Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (Súmula 200 do TST)” (eDoc. 3, fl. 3).



    Já na fase de execução provisória, o Juízo da execução determinou a aplicação dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação, cumulando a taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa SELIC.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao determinar a acumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa prevista na ADC 58 (SELIC), diante da inequívoca caracterização de bis in idem, já que notório o entendimento de que a taxa SELIC substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Assim, é certa a necessidade de cessação da incidência dos juros de mora autônomos, dado o caráter complexo da SELIC incidente na fase judicial, composta de juros e correção a um só tempo, sob pena de criar novas situações desarrazoadas.



    Dessa forma, a partir da fase judicial incide, de forma substitutiva, a modulação, aplicando-se tão somente a taxa SELIC para correção do valor e indenização da mora, vedada sua cumulação com outros índices.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), limitando-se à aplicação, na fase judicial, da SELIC, afastando-se a cumulação com os juros moratórios previstos no título judicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente